Tribunal: TJMT
Processo: 1009673-56.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1009673-56.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO
Vistos, etc.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária em fase de Cumprimento de Sentença n. 7677-97.2008.8.11.0041 (código n. 336777), homologou os cálculos apresentados pelo Exequente e determinou a expedição de precatório.
Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a ilegalidade da decisão agravada, visto que afrontou as disposições legais e jurisprudenciais aplicáveis aos índices e períodos pertinentes à correção monetária e aos juros de mora, em especial, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, as ADIs 4357 e 4425 e o RE 870.947/SE, consubstanciando, pois, excesso de execução.
Alega que, os cálculos homologados utilizaram apenas o IPCA durante todo o período, ignorando o disposto na jurisprudência do STF, no acórdão que embasa o presente título executivo judicial e na Lei 9.494/97, em seu art. 1o-F.
Defende que, o índice aplicável aos juros moratórios que correm contra a Fazenda Pública é o da caderneta de poupança de 0,5% ao mês, e, quanto a correção monetária, a questão ainda estava pendente de análise pelo Pretório Excelso, sendo necessária a suspensão da aplicação do tema 905 do STJ, até o trânsito em julgado do RE 870.947/SE, perante o Supremo Tribunal Federal.
Neste contexto, requer que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, desconsiderado o cálculo erroneamente homologado pelo D. Juízo a quo, eis que elaborado em desconformidade com o que determina o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, as ADIs 4357 e 4425 e o RE 870.947/SE.
O efeito suspensivo vindicado foi deferido.
O Agravado apresentou Contraminuta ao recurso interposto pugnando pelo desprovimento deste.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de recurso Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária em fase de Cumprimento de Sentença n. 7677-97.2008.8.11.0041 (código n. 336777), homologou os cálculos apresentados pelo Exequente e determinou a expedição de precatório.
Pois bem. Em que pesem os argumentos do Agravante, verifico que o presente recurso não pode ser conhecido.
Explico melhor.
Via de regra, o recurso cabível contra decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, conforme prevê o parágrafo único do artigo 1.015 do NCPC: Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Entretanto, na hipótese dos autos, na decisão atacada houve a homologação do cálculo oficial realizado pela contadoria judicial, com observância dos parâmetros fixados por este Tribunal, em sede de reexame necessário, bem como a determinação da expedição de precatório, pronunciamento judicial que indiscutivelmente tem natureza jurídica de sentença, por implicar extinção da execução (art. 203, § 1o, do CPC):
Art. 203.
§ 1o. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
Dessa forma, o recurso de apelação seria o único cabível para impugnar tal ato judicial, não devendo ser conhecido o agravo de instrumento interposto, por inadequação da via recursal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.
1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade. 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1783844/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 26/11/2019). [Destaquei].
Assim, em se tratando de decisão não atacável via agravo de instrumento, imperativo o não conhecimento deste recurso.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão da ausência de previsão legal.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 4 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora